Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-54.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Seguros atrelados às operações de financiamento bancário. Contratações que visavam garantir quitação ou amortização do saldo devedor dos empréstimos, em caso de morte do segurado. Negativa de cobertura fundada em omissão quanto à doença pré-existente. A seguradora não se isenta de dar cumprimento aos contratos se não exigiu do segurado prévio exame

Ementa:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Seguros atrelados às operações de financiamento bancário. Contratações que visavam garantir quitação ou amortização do saldo devedor dos empréstimos, em caso de morte do segurado. Negativa de cobertura fundada em omissão quanto à doença pré-existente. A seguradora não se isenta de dar cumprimento aos contratos se não exigiu do segurado prévio exame médico ou, ao menos, declaração de saúde. Súmula 609, do STJ. Precedentes da Superior Instância e desta C. Corte. Pagamento dos seguros. O beneficiário das apólices é a instituição financeira cedente do crédito. O valor que sobejar à quitação das operações financeiras deverá ser pago aos autores, herdeiros legais do segurado. Necessidade de apuração em sede de cumprimento de sentença. Correção monetária. Termo a quo de incidência. Data da contratação. Súmula 632, do STJ. Decisum equivocado, nesse tocante apenas. Reforma mínima da r. sentença combatida. Reparo ex officio. Recurso não provido.